Tribunal: STF
Processo: RE 322558
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-03
Data de publicação: 2002-09-03

Ementa:
PLANOS DE CARGOS E CARREIRAS DOS SERVIDORES DA
SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ. RECLASSIFICAÇÃO.
Agravo regimental a que se nega provimento
porquanto limitado, o acórdão recorrido, à interpretação de
direito local (Lei nº 12.582/96).